Tribunal: TJMT
Processo: 1003230-80.2023.8.11.0087
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003230-80.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 85.490.746/0001-83 (APELANTE), MARCOS WENGERKIEWICZ - CPF: 816.727.649-04 (ADVOGADO), HYLISANGELA FORESTI WENGERKIEWICZ - CPF: 021.315.889-25 (ADVOGADO), DALTRO JOSE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 056.406.231-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1003230-80.2023.8.11.0087

APELANTE: REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

APELADO: DALTRO JOSE OLIVEIRA MACHADO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VEÍCULO LOCADO – CULPA DO REQUERIDO

– CARACTERIZAÇÃO –
COLISÃO EM CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO – APLICAÇÃO DO
ARTIGO 29, INCISO III, ALÍNEA “C”, DO CTB
– DANO MATERIAL – DESCABIMENTO – PREVISÃO CONTRATUAL -

RESPONSABILIDADE DO CLIENTE APENAS PERANTE
TERCEIROS – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Resta caracterizada a culpa do requerido pelo acidente, uma vez que o veículo locado da autora por ele conduzido foi abalroado na lateral direita em cruzamento sem sinalização, demonstrando que o automóvel que o atingiu (cujos danos ocorreram na parte dianteira) trafegava à sua direita no momento da colisão, ou seja, estava na via preferencial de acordo com o artigo 29, inciso III, alínea “c”, do CTB.

2. Todavia, ainda que a culpa pelo acidente recaia sobre o demandado, inviável a sua condenação por danos materiais em razão de o contrato de locação firmado com a requerida prever a responsabilização, em caso de sinistro, apenas perante terceiros.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
REFERÊNCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
nos
autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais
ajuizada em face de
DALTRO JOSE OLIVEIRA MACHADO,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta que as ruas em que trafegavam o veículo conduzido pelo requerido e o outro automóvel envolvido no acidente não são pavimentadas e apresentam o mesmo fluxo de carros, o que afasta a aplicação da regra do artigo 29, inciso III, “c”, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê que a preferencial é a de quem transita pela direita.

Alega que o entendimento aplicado pela sentença só ocorre nos casos em que as vias possuem fluxos distintos, o que não é o caso, devendo ser reformada a sentença para ser reconhecida a responsabilidade do apelado pelo sinistro.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, atua no ramo de locação de veículos e administração de frotas e é sublocatária dos veículos da TRANSPORTES GRITSCH LTDA.

Segundo a demandante, em 01/06/2023, locou o veículo o Hyundai HB20 – Placa RHJ8A43, de propriedade da empresa Transportes Gritsch Ltda. ao requerido/apelado.

Discorre que em 29/09/2023, por volta das 15h00, o veículo conduzido pelo demandado, envolveu-se em acidente de trânsito, eis que conforme narra a autora, o condutor do HB20 cruzou a preferencial e atingiu o veículo de terceira pessoa, ocasionando extensos danos no veículo locado.

Relata que o conserto do veículo foi apurado em R$ 15.087,59 (quinze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta de nove centavos) e mesmo após notificado diversas vezes, o requerido não se dispôs a realizar o pagamento.

Alega ainda que a venda do veículo foi negociada em R$ 26.200,00 reais, em valor muito inferior ao valor da FIPE (R$ 64.012,00), razão pela qual requer que o demandado arque com diferença correspondente, qual seja, R$ 37.812,00 (trinta e sete mil, oitocentos e doze reais).

Com tais argumentos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

É cediço que para configuração da responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do CC, necessária a ocorrência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e a relação de causalidade entre o culpado agente e a produção do evento danoso.

A apelante fundamenta seu recurso na alegação de que no caso, como as vias terrestres por onde trafegavam os veículos envolvidos no acidente possuem mesmo fluxo de carros, não se aplicaria a regra do artigo 29, inciso III, alínea “c”, do CTB, devendo ser reconhecida a culpa do recorrido pelo sinistro.

Consta dos autos o boletim de ocorrência com a narrativa de cada uma das partes (ID 249050186) e duas fotos do acidente, que demonstram que o veículo conduzido pelo apelado foi atingido na lateral direita- ao passo que o outro foi abalroado na frente:

No boletim de ocorrência, ficou descrito que o apelado conduzia o veículo denominado V1 e trafegava pela Av. Nogueiras na ocasião do acidente, enquanto o terceiro envolvido conduzia o V2 pela Rua das Palmeiras, sendo que a colisão ocorreu no cruzamento entre as vias.

Em razão de não existir sinalização no local, o douto magistrado singular corretamente aplicou a regra do artigo 29, inciso III, alínea “c”, do CTB, segundo a qual no cruzamento de vias que não possuem sinalização terá preferência de passagem o veículo que vier pela direita:

“
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;
”

Ocorre que apesar de aplicar corretamente o dispositivo de lei, o douto magistrado singular não observou das imagens acima que o veículo conduzido pelo requerido (V1)
foi atingido na lateral direita
, ou seja, o condutor do outro veículo envolvido no acidente trafegava à sua direita no momento da colisão e, portanto, tinha preferência.

Da análise das fotografias dos automóveis danificados acima, da narrativa do boletim de ocorrência e da imagem das vias trazida pela apelante no ID 249050673 - Pág. 4, é possível observar que no momento da colisão o automóvel conduzido pelo terceiro envolvido no acidente (V2), que trafegava pela Rua das Palmeiras,
encontrava-se à direita
do veículo conduzido pelo requerido, o qual trafegava pela Av. Nogueira, sendo daquele, portanto, a preferência.

Desta feita, resta caracterizada a culpa do requerido pelo acidente, uma vez que o veículo por ele conduzido foi abalroado na lateral direita em cruzamento sem sinalização, demonstrando que o automóvel que o atingiu (cujos danos ocorreram na parte dianteira) trafegava à sua direita no momento da colisão, ou seja, estava na via preferencial de acordo com o artigo 29, inciso III, alínea “c”, do CTB.

Todavia, no tocante ao pedido de indenização por dano material, no importe de R$ 37.812,00 (trinta e sete mil, oitocentos e doze reais), referente à diferença entre o deságio que o veículo sofreu e o valor da tabela Fipe, não assiste razão à apelante.

Isto porque, observa-se do contrato de adesão firmado entre as partes que a única previsão de responsabilidade do cliente em relação a sinistro de trânsito envolvendo o veículo locado se refere à indenização de terceiros, conforme se verifica abaixo, inexistindo possibilidade de responder pelos danos prejuízos junto à locadora, conforme se verifica abaixo:

Portanto, ainda que a culpa pelo acidente recaia sobre o demandado na forma do artigo 29, inciso III, alínea “c”, do CTB, inviável a sua condenação por danos materiais em razão de o contrato de locação firmado com a requerida prever
apenas a responsabilização perante terceiros
, em caso de sinistro.

Ademais, ainda se assim não fosse, há de se destacar que a autora em verdade trabalha com sublocação, locando os veículos disponibilizados pela empresa TRANSPORTES GRITSCH LTDA, conforme contrato constante no ID 249050182, a qual era a proprietária do automóvel que se envolveu no acidente, de modo que somente ela poderia reclamar por eventual desvalorização do bem em decorrência do sinistro.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025